Tribunal: TJSP
Processo: 1008419-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie, já que o valor da causa, originário (R$ 1.858.224,25) e projetado (R$ 4.309.172,36), mostra-se por demais elevado e os embargos não se mostram complexos apenas em razão do número de páginas destes autos digitais. Hipótese em que esta

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, CPC. Honorários advocatícios. Condenação com lastro em apreciação equitativa. Possibilidade na espécie, já que o valor da causa, originário (R$ 1.858.224,25) e projetado (R$ 4.309.172,36), mostra-se por demais elevado e os embargos não se mostram complexos apenas em razão do número de páginas destes autos digitais. Hipótese em que esta Câmara, atenta às balizas fáticas do caso concreto, concluiu que a fixação dessa verba com base em percentuais implicaria condenação exorbitante e excessiva frente à natureza e à importância da causa, de menor complexidade, bem como ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exigido para o seu serviço. Distinguishing. Excepcional equidade autorizada. Orientação do Pleno do STF. Análise da suficiência do valor definido por equidade que extrapola o juízo de retratação que ora se exerce. Prevalência da Teoria do isolamento dos atos processuais, consagrada no art. 14 do CPC e do silogismo que pautou o Pleno do STJ na definição do seu Enunciado Administrativo no 3, aprovado na sessão de 09.03.2016. Alterações introduzidas pela Lei no 14.365, de 02.06.2022. Irrelevância. Art. 85 do CPC, ademais, que não trata de procedimento e/ou de regra de processo, irrelevante a sua posição topográfica, antes modula crédito a ser destinado aos patronos da causa, portanto graduado de tônus prevalecente material, não processual. V. Acórdão original integralmente mantido.